Tribunal: STF
Processo: ARE 1593909
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 129) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 88):

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADAS. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. CERTIDÃO NEGATIVA. FALTA. ELIMINAÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. 
1. A análise da questão de mérito do mandado de segurança, que engloba os argumentos apresentados pelas partes, torna prejudicado o julgamento do agravo interno, que pretendia apenas a reforma da decisão que deferiu o pedido liminar. Agravo interno prejudicado. 
2. O Secretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal tem legitimidade para compor o polo passivo do mandado de segurança, pois é a autoridade responsável pela realização do processo seletivo objeto da controvérsia. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 
3. O Poder Judiciário pode atuar no controle de legalidade e constitucionalidade dos atos da banca examinadora de concurso público. Preliminar de improcedência liminar do pedido rejeitada.
4. Afasta-se a necessidade de dilação probatória para apreciar o mérito da ação quando os elementos dos autos são suficientes para viabilizar a análise da questão controvertida, assim como de eventual reconhecimento do alegado direito líquido e certo do impetrante. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. 
5. Não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo de todos os candidatos aprovados no concurso público, mesmo que a decisão judicial implicasse mudança na ordem de classificação, tendo em vista que a aprovação no certame gera apenas expectativa de direito à nomeação dos candidatos. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada. 
6. Na fase de sindicância de vida pregressa, a eliminação do impetrante em decorrência da falta de entrega de apenas um dos documentos exigidos no edital configura excesso de formalismo, em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente quando a banca examinadora não oportuniza a juntada do documento por ocasião de recurso administrativo. 
7. Agravo interno prejudicado. Preliminares de ilegitimidade passiva, improcedência liminar do pedido, inadequação da via eleita e litisconsórcio passivo necessário rejeitadas. No mérito, concedeu-se a ordem.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 115): 

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança para anular o ato administrativo de eliminação de candidato em concurso público para o cargo de auditor de controle interno. A eliminação ocorreu por falta de entrega de um documento exigido na sindicância de vida pregressa.
II.  QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: 
(i)	Verificar se houve omissão no acórdão quanto à separação dos Poderes e à discricionariedade da banca examinadora;
(ii)	Aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na eliminação do candidato. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O acórdão embargado analisou de forma clara a necessidade de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem interferir no mérito administrativo da banca examinadora. Não houve omissão quanto à discricionariedade alegada, e os embargos de declaração possuem caráter infringente. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso desprovido.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. 2º; 37, caput e inciso VIII; e 39, § 3º, da Constituição da República. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 129, fls. 8, 9 e 16):

[...]
Conforme amplamente demonstrado, as regras do certame foram elaboradas e publicadas em consonância com a legislação vigente e com o entendimento jurisprudencial sedimentado, e a realização da sindicância de vida pregressa obedeceu estritamente às regras legais, editalícias e foi orientada pela isonomia entre os candidatos. 
Neste ponto, importa ressaltar ainda que o Eg. Tribunal a quo, ao declarar a que o Recorrido deve ser considerado apto, apesar da conclusão da banca examinadora, no sentido [de] que ele é inapto na sindicância de vida pregressa, substituiu a conclusão da banca examinadora, em clara e indevida incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo, em clara violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 
Tal fato se torna ainda mais grave quando se considera que a jurisprudência pátria se pacificou no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora quanto aos critérios de seleção e avaliação, por se tratar de mérito administrativo. 
Nesse sentido, sabe-se que este E. Supremo Tribunal Federal (STF) já sedimentou o entendimento de que, em se tratando de certames públicos, a intervenção judicial somente estaria autorizada em hipóteses excepcionais, em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme se depreende das ementas que se pede vênia para transcrever. In verbis:
[...]
Assim, merece provimento o presente Recurso Extraordinário ser provido para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, mantendo-se incólume a conclusão da equipe multiprofissional e interdisciplinar oficial da banca examinadora que concluiu pela inaptidão do Recorrido na sindicância de vida pregressa do concurso em foco. 
[...]

Por entender como incidentes na espécie os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhe-se o seguinte excerto (eDoc 146, fl. 3): 

[...]
O apelo extraordinário, por seu turno, não reúne condições de prosseguir no tocante à suposta ofensa aos artigos 2º, 5º, caput, e inciso I, 37, caput, e inciso VII, e 39, §3º, todos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025).
[...]

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 150), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os argumentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 150, fls. 4 e 5):

[...]
Diante da substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário, no caso concreto, o Agravante interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento do art. 102, III, “a” da CF, tendo em vista a violação perpetrada pelo E. Tribunal a quo, aos arts. 2.º (princípio da separação dos poderes), 5.º caput (princípio da isonomia), 37 e 39 (princípio da legalidade administrativa) da CF. 
Ocorre que, ao contrário do que concluiu a r. decisão agravada, as teses dos dispositivos mencionados foram expressamente tratadas pelo E. Tribunal a quo. 
[...]
Além disso, a despeito da oposição dos Embargos de Declaração para a manifestação expressa do Tribunal a quo acerca dos dispositivos violados, o recurso foi desprovido, nos termos da seguinte ementa: 
[...]
Portanto, ao contrário do que concluiu a r. decisão agravada, o art. 2.º da CF (princípio da separação dos poderes), art. 5.º da CF (princípio da isonomia), arts. 37 e 39 (legalidade administrativa) foram devidamente analisados pelo E. Tribunal recorrido, estando, assim, devidamente preenchido o requisito do prequestionamento. 
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo do recorrente.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o recorrente logrou impugnar os fundamentos de que se valeu o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pelo recorrente, os óbices sumulares antes evocados permanecem hígidos. 

Explico:

Os dispositivos constitucionais mencionados nas peças processuais aviadas pela recorrente, inclusive em embargos de declaração anteriores ao extraordinário, não foram considerados no acórdão recorrido, na medida em que desinfluentes ao desate da questão controvertida. 

Ademais, ao atendimento do requisito do prequestionamento não basta a evocação de dispositivos constitucionais pelos sujeitos do litígio. Mais que isso, importa que tais dispositivos tenham sido debatidos pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento alusivo ao acórdão recorrido. Nesse sentido, destaca-se o precedente firmado no RE 1.395.028 AgR, cujo acórdão, da minha relatoria, data de 17 de fevereiro de 2025:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES DO RECURSO EXCEPCIONAL. SÚMULA 283/STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE.
1. Não se admite o acesso à via extraordinária quando a peça recursal não abrange todos os fundamentos, tidos por suficientes, que respaldam o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF.
2. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incidem os óbices das Súmulas 282 e 356/STF.
3. Agravo interno desprovido. 
(Grifei)

Não fosse esse o melhor entendimento, a simples alegação de ofensa a determinados dispositivos constitucionais, mesmo que despida de qualquer fundamento defensável, bastaria para abrir a instância extraordinária.

Sobre o chamado prequestionamento ficto, importa considerar que sua configuração está condicionada à aquiescência do tribunal ad quem, mediante pronunciamento que reconheça a existência do vício apontado nos embargos de declaração (CPC, art. 1.025). Nesse sentido, o escólio de Leonardo Carneiro da Cunha1:

8. Prequestionamento ficto. Para que caiba o recurso especial ou extraordinário, é preciso que a matéria tenha sido examinada no acórdão recorrido. Em outras palavras, é preciso que haja prequestionamento. Não é necessário que haja expressa menção ao número do artigo ou do dispositivo legal; basta que a matéria contida no dispositivo tenha sido objeto de debate e julgamento pela decisão. Não tendo a matéria sido tratada no acórdão, haverá, então, omissão, sendo cabíveis os embargos de declaração, com vistas a suprir omissão e, assim, obter-se o prequestionamento. Os embargos cabem para suprir a omissão. Suprida a omissão, obtém-se, por consequência, o prequestionamento. Opostos os embargos de declaração, e, ainda assim, não havendo apreciação da matéria pelo tribunal, não haverá, a princípio, prequestionamento. Se a matéria tiver sido suscitada previamente ou se tratar de questão cognoscível de ofício, mas o tribunal não a tiver apreciado, a parte pode opor embargos de declaração para que seja suprida a omissão. Ainda que os embargos sejam rejeitados ou inadmitidos, considera-se caracterizado o prequestionamento. Para isso, é preciso que o tribunal superior considere existente a omissão. A mesma situação ocorre nos casos de contradição, obscuridade ou erro material. Aliás, é possível que o tribunal de origem profira julgamento partindo de premissa falsa, em manifesto erro material. Se, mesmo instado a corrigir o erro material por embargos de declaração, nele persistir, ter-se-á caracterizado o prequestionamento. É necessário, entretanto, que o tribunal superior considere que, efetivamente, houve o erro material, a fim de se ter como configurado o prequestionamento. O art. 1.025 considera existente o prequestionamento com a simples oposição de embargos de declaração, mesmo que a questão não seja apreciada pelo tribunal de origem. É o que se chama de prequestionamento ficto. 
(Grifei)

No caso concreto, com fundamento no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a contrario sensu, registro o acerto do Tribunal de origem ao rejeitar os aclaratórios, por inexistir omissão no acórdão embargado, o que confirma a ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Conclui-se, portanto, que o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios agiu com acerto ao inadmitir o recurso extraordinário.

Diante do exposto, conheço do agravo, mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, tratando-se de recurso interposto em ação de mandado de segurança, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Súmula n. 512/STF).

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente